Tribunal: STF
Processo: MS 36144
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (eDOC 237) por meio da qual o impetrante aponta o “descumprimento da tutela mandamental”. Sustenta que, embora concedida a segurança, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí não implementou o pagamento das verbas devidas em virtude do período em que permaneceu sob a égide da pena de disponibilidade com proventos proporcionais. Anota que “equivocadamente entendeu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que, por se tratar de cumprimento dos termos deste MS 36.144, a verba deveria ser paga por regime de precatórios”. 



    Ao final, requer “Em decorrência do caráter acessório da punição financeira à pena disciplinar de disponibilidade com vencimentos proporcionais, seja determinado o cumprimento integral da tutela mandamental concedida neste feito, ordenando-se o pagamento administrativo das verbas subtraídas dos vencimentos do Impetrante no período da ilegal punição tornada sem efeito neste Mandado de Segurança – que perdurou entre 06.09.2018 e 03.10.2019”.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí prestou informações no eDOC 247. 



    É o relatório. Decido.



    O requerimento formulado pelo impetrante concerne aos efeitos financeiros do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal que concedeu a segurança para declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos da Revisão Disciplinar 0002530-45.2016.2.00.0000.



    O cumprimento de sentença que impõe à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa deve observar o que preconizado pelo art. 534 do Código de Processo Civil, com a adequação da petição aos requisitos lá elencados.



    Desde já observo, porém, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do RE-RG 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 17.8.2015, tema 831, da sistemática da repercussão geral, no sentido de ser indispensável a observância do sistema de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal para o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração de mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” 



    A jurisprudência foi reafirmada pelo Plenário no julgamento da ADPF 250, cujo acórdão foi resumido nos seguintes termos:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26-09-2019 PUBLIC 27-09-2019)



    A par desse aspecto, os efeitos financeiros da concessão da ordem em mandado de segurança retroagem apenas à data da impetração (05/12/2018), consoante entendimento cristalizado das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Veja-se também precedente recente da Segunda Turma desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. A INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEVE SER ANALISADA NO CASO CONCRETO E NÃO PRESUMIDA. A DECISÃO PELA QUAL SE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA PRODUZ EFEITOS FINANCEIROS SOMENTE A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    (MS 35556 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)



    Ante o exposto, adeque o impetrante, no prazo de 15 dias, a petição do eDOC 237 aos requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, observados os parâmetros temporais e procedimentais lançados nesta decisão.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente